Tribunal: TJDFT
Processo: 0704673-58.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704673-58.2021.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE DIVINO ALVES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO LIMA ALVES DOS SANTOS EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Espólio de Divino Alves dos Santos (ID no 54193013) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso do autor; conheceu e deu parcial provimento ao recurso da ré (ID no 53766342). 2. Diante da necessidade de observância das metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ); dos princípios da economia e da celeridade processual, bem como da proximidade do recesso forense (20/12), intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo excepcional de 48 horas, viabilizando o julgamento deste recurso ainda neste ano judiciário. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 6 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO